Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUJEITA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PROTELAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA RÉ. PRESUNÇÃO DE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA. JUROS DE MORA TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUÍVOCO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Conforme estabelece o artigo 98o do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. O pedido de gratuidade de justiça deferido após a prolação da sentença, não exime a parte beneficiária da obrigação de arcar com os ônus de sucumbência advindos da decisão judicial que não lhe foi favorável, porquanto os benefícios da assistência judiciária opera efeitos ex nunc.
3. Verificado que os documentos constantes dos autos corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte ré, mostra-se impositiva a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc.
4. Tratando-se de parte representada em Juízo pela Curadoria Especial, o oferecimento de contestação por negativa geral torna controversos os fatos alegados na inicial da demanda.
5. De acordo com o artigo 125 do Código Civil, “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”, devendo ser observado, no entanto, que, de acordo com o artigo 129 do mesmo diploma legal, ““Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento”.
6. Tendo em vista que o autor promoveu a notificação extrajudicial da autora, de modo a exigir o pagamento do montante devido em decorrência de promessa de cessão de direitos hereditários, sem que tenha a ré adotado qualquer medida tendente a viabilizar o cumprimento da obrigação assumida, é de se considerar como implementada a condição fixada contratualmente para fins de exigibilidade do pagamento da dívida.
7. Em se tratando de inadimplemento contratual e não havendo convenção acerca dos juros de mora, incide a norma inserta no artigo 406 do Código Civil, segundo a qual tal encargo deve ser contado a partir da citação inicial.
8. A fixação do termo inicial para fins de incidência de correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo eventual equívoco na r. sentença, quanto a este particular, ser sanado de ofício pelo egrégio Colegiado.
9. De acordo com o parágrafo único do artigo 397 do Código Civil, “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”, razão pela qual o montante devido em favor do autor deve ser corrigido monetariamente a partir da data em que a ré foi notificada extrajudicialmente para fins de cumprimento da obrigação.
10. Não estando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
11. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Termo inicial para incidência de correção monetária corrigido de ofício.